Tribunal: STF
Processo: ARE 1575614
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento Pedido de quebra de sigilo telefônico e telemático AR Negativo - Tema 377, do STJ Intimação da agravada dispensada, diante do improvimento recursal - Interposição contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo telefônico e telemático Inquérito civil - Objetiva a apuração de possível ato de improbidade administrativa em razão de acumulação irregular de funções públicas – Sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas – Proteção garantida pelo artigo 5º, inciso XII, da CF, pelo artigo 11 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e pela Lei 9.296/1996 – Inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas Exceção para fins de investigação criminal ou instrução processual penal Possibilidade de apuração dos fatos por outros meios de prova - Garantia constitucional deve ser preservada Decisão mantida. Recurso não provido” (eDOC 20 – ID: 619fd5c2, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XII; e 37, caput e § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a imprescindibilidade da obtenção dos dados telefônicos e telemáticos para a investigação de atos de improbidade dos autos, a fim de demonstrar a localização da recorrida e sua falta ao serviço.



    Narra-se que a Recorrida, apesar de ser Assessora Administrativa lotada no Departamento de Planejamento, Avaliação e Controle da Secretaria Municipal da Saúde de Bauru para exercer função pública durante quarenta horas semanas (oito horas por dia), não comparecia no setor respectivo durante as tardes, tendo sido constatada a existência de outro vínculo funcional por ela titularizado, desta vez no Hospital de Base daquela municipalidade (eDOC 26 – ID: 0b6d0623, p. 8).



    Aduz-se que buscam-se unicamente os registros de ligações telefônicas passadas e o local de sua origem, sem captação – até por impossibilidade - do conteúdo delas (...) e que tais (...) informações revelarão as circunstâncias de localização, tempo, duração das chamadas e periodicidade, e partir destes dados o Parquet possuirá elementos concretos para prosseguir, ou não, com a propositura do feito disciplinado pela Lei n. 8.429/92 (eDOC 26 – ID: 0b6d0623, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não subsiste fundamento para a quebra do sigilo dos dados telefônicos pleiteado nos autos, notadamente em razão de a apuração dos fatos ser possível por outros meios de prova, tal como provas testemunhal ou documental. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No mais, cuida-se de pedido de quebra de sigilo telefônico e telemático requerido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Ana Karina Fernandes Vieira, objetivando a apuração de possíveis atos de improbidade administrativa em razão de acumulação irregular de funções públicas, no Inquérito Civil n. 14.0715.0000460/2022-1. 



    Alega o agravante que o pedido não almeja a interceptação das comunicações telefônicas/telemáticas, mas apenas a obtenção dos dados telefônicos e telemáticos. Consigna ser devida a proteção à improbidade administrativa. Assim, requer a reforma da decisão e o provimento recursal. 



    O sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas é um preceito fundamental, é uma garantia constitucional primária concedida a todo indivíduo a fim de garantir a proteção da honra, da dignidade humana, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, que vem respaldado no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal (...)



    Portanto, em um Estado democrático de direito, é inarredável o sigilo das comunicações telefônicas/telemáticas das pessoas. 



    Sendo a única exceção concebível em nosso ordenamento pátrio a quebra do sigilo telefônico/telemático para fins de investigação criminal ou à instrução processual penal. 



    Some-se ainda, no caso em tela, ser possível a apuração dos fatos por outros meios de prova, tal como provas testemunhal ou documental. 



    Deste modo, verifica-se dos autos, que a decisão em debate foi devidamente fundamentada, nos seguintes termos: “Com efeito, embora este Juízo respeite o entendimento ministerial, sua pretensão não comporta acolhida, pois os conteúdos telefônico e telemático estão protegidos sem sede constitucional (art. 5º, XII, CF), configurando direito fundamental de todas as pessoas, sendo este direito somente pode ser relativizado em casos extremos de violações a determinados bens jurídicos, que, no caso, a própria legislação atribui ao juízo criminal (arts. 2º e 10, Lei nº9.296/1996). Nos termos do artigo 5º, inciso XII da Constituição Federal, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, nos casos de comunicações telefônicas, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, de acordo com os requisitos que a lei estabelecer.”.



    Portanto, estando a decisão monocrática devidamente fundamentada, logicamente não cabe a esta instância recursal suprir o convencimento do Juiz monocrático. Percebe-se que a Magistrada agiu com cautela em sua decisão, sendo de rigor o improvimento recursal” (eDOC 20 – ID: 619fd5c2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Quebra de sigilo bancário. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1192772 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.09.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 257172 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.08.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente